Tribunal: TJMT
Processo: 1010757-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010757-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010757-21.2021.8.11.0001

1018085-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Laudicerio Aguiar Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO.

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se as faturas anteriores à contestada cobram apenas
custo de disponibilidade do sistema
, sem registrar o consumo, inexiste parâmetro para fixar a média de consumo e, portanto, a cobrança realizada pela leitura confirmada do medidor não configura pratica abusiva.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, considerando a Conexão e a necessidade do julgamento simultâneo dos (Autos 1010757-21.2021.8.11.0001 e Autos 1018085-02.2021.8.11.0001), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

RATIFICAR a liminar concedida nos Ids 55317383, Autos 1018085-02.2021.8.11.0001) e 53504761, Autos 1010757-21.2021.8.11.0001.

DECLARAR a inexigibilidade da fatura dos meses de fevereiro e abril de 2021, nos valores de e R$ 2.427,56 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), mês de março de 2021 no valor de R$ 1.479,71 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) e abril em R$ 1.452,82 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

DETERMINAR que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos quatro últimos meses anteriores a emissão da fatura de fevereiro de 2021, sobre as quais devem incidir os consectários legais da época em que deveriam ter sido emitidas corretamente (impostos, regra de bandeiras, iluminação pública).

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC);

Alega o Autor que no mês de
novembro de 2020
, alugou imóvel, que possuía a Unidade Consumidora no 6/3076218-1, onde começou a utilizar o serviço de energia elétrica a partir desse mês. Aduz que foi surpreendido com faturas elevadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, em valores superiores à média de consumo dos meses anteriores.

Não concordando com a aludida cobrança e, na ausência de resolução de maneira administrativa, ajuizou as demandas (1010757-21.2021.8.11.0001 e 1018085-02.2021.8.11.0001), requerendo, liminarmente, a determinação para que a parte reclamada suspenda a cobrança das faturas, no mérito o refaturamento, bem como indenização por danos morais.

Por sua vez, a Reclamada argumenta que a cobrança é legitima, pois nos meses anteriores não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do medidor em razão de avaria, de maneira que a cobrança nos meses em questão se deu pela média e as cobranças questionadas correspondem ao período lido.

Pois bem, para melhor análise do caso é necessário observar o histórico de consumo da UC, que colaciono abaixo:

Da leitura acima, é possível verificar que nos meses de novembro, dezembro/2020 e janeiro/2021 não houve leitura e por isso foi lançado o consumo de 99kWh, nos três meses.

Em fevereiro/2021, primeira fatura que o autor questiona, foi confirmada a leitura e com ela foi realizado o ACERTO DE FATURAMENTO, que correspondente aos kWh consumidos no período não lido, num total de 1.566kWh. Se dividirmos os kWh cobrados pelos 4 meses que correspondem (1.566kWh + 99 kWh + 99 kWh + 99 kWh =1863 kWh), chegamos um total 465 kWh mensais, que é inferior aos meses posteriores que também houve a leitura.

Ademais, o autor não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações de que o consumo é baixo. O que vemos do histórico é a ausência de leitura e a posterior leitura do consumo registrado pelo medidor, portanto, caberia ao consumidor demonstrar que seu consumo é baixo, juntando por exemplo o histórico do imóvel que residia anteriormente.

Deste modo, entendo que a fatura objeto da presente demanda não se apresenta abusiva e se mostra compatível com o real consumo do Recorrido, considerando a ausência de registro de consumo em período anterior a fatura questionadas neste feito, por isso devem ser consideradas devidas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022